Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Erro material” é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
3 – Evidenciada a presença de erro de digitação a respeito de uma certa data meramente mencionada de passagem no corpo do acórdão, é de se acolher parcialmente os Embargos de Declaração para fins de proceder à respectiva correção do erro material.
4 – Todavia, examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício de omissão que, nos termos do artigo 1.022 do CPC, autorize a integração do acórdão nesse tocante.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.